Tribunal: TJDFT
Processo: 0064193-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0064193-74.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, IRACI ROSA DE JESUS, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, IRACI ROSA DE JESUS, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA A autora Maria Rosa de Melo Espíndula afirma que não levantou três das cinco parcelas do acordo celebrado com o Banco do Brasil S/A. O Banco de Brasília - BRB informou que existem contas judiciais vinculadas aos autos, sendo duas em nome de Maria Rosa de Melo Espíndula e outra em nome de Geraldo Cândido de Oliveira (IDs 59945103/5). Pede o advogado das partes sejam os valores transferidos para conta bancária do escritório Pegoraro Amorim Sociedade de Advogados. Expeça-se alvará eletrônico para a conta bancária cadastrada. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES